Tribunal: TJMT
Processo: 1013005-80.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013005-80.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLENE SIRQUEIRA DE SOUZA - CPF: 842.881.671-91 (APELADO), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA FRAUDE EM CONTRATO FÍSICO. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO NÃO CUMPRIDO QUANTO AO CONTRATO DIGITAL. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado supostamente firmados pela parte autora, determinou a restituição dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2.

A parte autora alegou que não celebrou os contratos e que foi surpreendida com os descontos em seu benefício previdenciário. A perícia grafotécnica atestou a falsidade da assinatura em um dos contratos físicos apresentados pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal envolve: (i) a validade dos contratos de empréstimo consignado; (ii) a responsabilidade do banco em demonstrar a regularidade das contratações; (iii) a existência de dano moral e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A perícia grafotécnica comprovou a falsidade da assinatura no contrato físico no 010018442725, demonstrando a inexistência de relação jurídica válida.

5. Quanto ao segundo contrato, digital (no 010124444993), o banco apresentou documentos comprobatórios apenas na fase recursal, descumprindo seu ônus probatório na fase processual adequada. A mera juntada tardia de fragmentos do contrato e de uma
selfie
da parte autora não é suficiente para comprovar a autenticidade da contratação.

6. O banco falhou na prestação do serviço ao permitir a realização de empréstimos fraudulentos, com descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, configurando dano moral.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, é razoável e proporcional aos transtornos sofridos pela autora, considerando a natureza alimentar dos valores indevidamente descontados.

8. O pedido de compensação de valores é incabível, pois a parte autora já realizou a devolução integral do montante indevidamente creditado, conforme comprovante de depósito judicial nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O ônus da prova da regularidade da contratação de empréstimo consignado incumbe à instituição financeira. 2. A mera apresentação tardia de fragmentos do contrato digital e
selfie
do consumidor não é suficiente para comprovar a validade da contratação. 3. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649-MA, Tema 1.061; TJ-GO, AC 5155691-35.2021.8.09.0041, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral
movida por
MARLENE SIRQUEIRA DE SOUZA.

Nas razões recursais constantes do ID 271152891, o
Banco Apelante
sustenta a regularidade do contrato de empréstimo consignado no 010124444993, realizado por meio digital, com a devida confirmação biométrica facial da apelada, assim, não há comprovação do dano moral, razão pela qual pede a exclusão da indenização ou a sua redução. Alternativamente, a compensação de valores eventualmente devidos.

Intimada, a Apelada apresentou as contrarrazões vistas em ID. 271152896 pleiteando pelo
desprovimento
do recurso.

As custas recursais foram devidamente recolhidas, conforme certidão de ID. 271865399.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
MARLENE SIRQUEIRA DE SOUZA
, ajuizou ação de

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, alegando que foi surpreendida com o crédito em sua no valor de R$ 15.428,02 efetivado pelo Requerido, a título de empréstimo consignado, para pagamento em 84 parcelas de R$ 419,00.

Afirma que não firmou contrato com o banco requerido ou mesmo autorizou que qualquer pessoa o fizesse em seu nome. Destacou que tentou proceder a devolução do valor, contudo sem êxito.

Por essa razão, a parte autora ajuizou a presente demanda, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores pagos indevidamente e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A liminar foi deferida, determinando a
suspensão do débito
referente ao empréstimo consignado.

Diante desse cenário, o d. Magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente
o pedido, declarando a nulidade dos contratos no 010018442725 e 010124444993, condenando a requerida a restituir os valores debitados indevidamente do benefício previdenciário da autora, de forma simples, acrescidos de correção monetário pelo INPC desde a data do desembolso, com acréscimo de juros de ora, desde a citação, baseados na SELIC sem o componente de atualização monetária. Ainda, condenou ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 com correção monetária com incidência do IPCA e cômputo de juros da mora a partir da citação, com baseados na SELIC sem componente de atualização monetária.

Diante da sentença, a
instituição financeira
apresentou recurso visando à reforma da sentença, o qual passa a analisar.

A controvérsia recursal cinge-se, em primeiro lugar, na

validade dos contratos de empréstimo consignado celebrados com a parte apelada
.

O Apelante sustenta que a
perícia grafotécnica
foi realizada
apenas sobre o
contrato físico no 010018442725
, enquanto o
segundo contrato, no 010124444993
, trata-se de
contrato digital
, cuja formalização teria ocorrido de maneira
regular
.

Pois bem, está
incontroverso nos autos
, conforme consta no
Laudo Pericial de ID. 271152879
, que
a assinatura aposta no contrato físico no 010018442725 não foi realizada pela Apelada
, restando
cabalmente comprovado
que a respectiva contratação foi
realizada de forma fraudulenta
.

No que concerne ao
segundo contrato
,
formalizado por meio digital
(no 010124444993), o Banco Apelante alega a regularidade da contratação, afirmando que a confirmação ocorreu por biometria facial. No entanto, verifico que a documentação pertinente (contrato digital e
selfie
)
foi apresentada apenas na fase recursal
, sem que o Apelante tenha oportunamente demonstrado
a regularidade do procedimento durante instrução probatória
.

Ao
não comprovar a regularidade da contratação na fase processual adequada
, o Apelante
deixou de cumprir seu ônus probatório
, impedindo a verificação da autenticidade do contrato digital. Diante disso,
mostra-se acertada a decisão proferida pelo juízo singular
, que
reconheceu a nulidade dos contratos de empréstimo
.

Senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO - TEMA 1.061/STJ - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade ( CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1 .846.649-MA, tema 1061)”.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais .

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001225-53.2016 .8.11.0021, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

Vale ressaltar que, apenas na fase recursal, houve a apresentação de fragmentos do contrato digital e de uma
selfie
da Apelante.
No entanto, tais elementos, por si sós,
são insuficientes para comprovar a validade da contratação
, pois
a autenticidade do negócio jurídico eletrônico exige a integralidade do documento
, acompanhada de
outros dados de autenticação
(dados de geolocalização do dispositivo utilizado na contratação e documentação completa de todos os envolvidos na negociação).

Dessa forma,
prevalece a presunção de fraude também quanto ao contrato digital
, não havendo motivo para a reforma da sentença nesse ponto.

Além disso, o banco apelante sustenta ausência de dano moral, buscando seja afastada a condenação, ou, alternativamente, que o
valor da indenização por danos morais, de R$ 10.000,00,
seja reduzido.

No entanto, os
descontos indevidos
realizados na conta da Apelada tiveram
intensa repercussão em seus direitos de personalidade
(
art. 5o, X, da CF
), evidenciando a
negligência da Instituição Financeira
ao permitir a realização de contrato fraudulento em nome da consumidora. Tal conduta causou
relevante prejuízo financeiro
e transtornos a Apelada.

Ressalte-se que a
conduta negligente do banco
, ao não adotar medidas cautelares adequadas para evitar a fraude, permitiu a ocorrência de dois empréstimos fraudulentos que ensejaram descontos indevidos no benefício previdenciário da Apelante, configurando
clara violação aos direitos do consumidor
.

Diante disso, é imperiosa a
manutenção do dever de indenizar
, com um
caráter pedagógico
, para coibir a repetição de condutas semelhantes e incentivar a adoção de
medidas de aprimoramento de segurança
por parte da Instituição Financeira.

A propósito:

“(...)
3. A reparação do dano moral deve servir para recompor os transtornos sofridos pela vítima, bem como, para inibir a repetição de ações lesivas de idêntica natureza, devendo, ainda, ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte postulante, razão pela qual mister a manutenção do quantum indenizatório arbitrado no primeiro grau.
4. A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Precedentes do STJ. 5. Os juros de mora da condenação por danos morais têm como termo inicial a data do evento danoso, em se tratando de responsabilidade extracontratual. Aplicação da Súmula 54 do STJ. 7. Considerando o desprovimento do apelo, mister a majoração dos honorários em grau recursal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. JUROS DE MORA ALTERADOS DE OFÍCIO.” (TJ-GO - AC: 51556913520218090041 ESTRELA DO NORTE, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Estrela do Norte - Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) Destaquei

Quanto ao valor fixado na sentença, entendo que está dentro dos padrões razoáveis, uma vez que os descontos indevidos recaíram sobre os proventos da autora, comprometendo sua subsistência, de forma que o valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença se mostra razoável e proporcional ao caso.

Portanto,
não há motivo para redução do valor da indenização
, devendo ser mantido como fixado na sentença.

Por fim,
não acolho o pedido de compensação
, uma vez que a Apelada já realizou a
devolução integral dos valores indevidamente creditados em sua conta
, conforme comprovante de depósito judicial constante no ID. 271152859.

Ademais, o juízo de origem determinou a expedição de alvará em favor do Banco Apelante, assegurando a restituição dos valores, o que torna incabível qualquer pretensão compensatória.

Assim, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, mantendo incólume a sentença.

Majoro os honorários advocatícios ao patamar de 17% (dezessete por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025